Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. EFICÁCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória. 1.1. Na hipótese, não prosperam as condicionantes ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta na origem, uma vez que a ação rescisória tida como prejudicial já foi julgada pelo órgão colegiado competente, onde sequer foi conhecida.
2. Não há justificativa para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.